Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL SUPERIOR AO LIMITE INDICADO NA RESOLUÇÃO DA DPU. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública aposentada contra decisão que, nos autos de ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, sob o fundamento de ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à gratuidade de justiça diante da sua situação financeira alegadamente comprometida por despesas mensais rotineiras; (ii) estabelecer se o recolhimento das custas iniciais impede o deferimento da gratuidade em razão de preclusão lógica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, sendo legítima a adoção de critérios objetivos, como o parâmetro de renda familiar bruta inferior a cinco salários mínimos, previsto na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
4. A autora percebe proventos brutos superiores ao limite estabelecido, e, embora alegue comprometimento de sua renda com despesas fixas, parte significativa refere-se a empréstimos consignados, os quais decorrem de sua autonomia patrimonial e não são considerados para fins de aferição da hipossuficiência.
6. A renda líquida da agravante (R$ 5.837,49) não se revela, por si só, incapaz de suportar os encargos processuais, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldade financeira.
7. A autora efetuou o pagamento das custas iniciais do processo originário, o que caracteriza preclusão lógica, pois o ato processual praticado (recolhimento das custas) é incompatível com o pedido de gratuidade, demonstrando, na prática, capacidade de arcar com os custos do processo.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que o pagamento das custas constitui comportamento contraditório que inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência, à luz do princípio venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação objetiva de insuficiência financeira, sendo legítima a utilização de parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência. 2. Despesas decorrentes de empréstimos consignados não reduzem a capacidade contributiva para fins de gratuidade de justiça.”